Tribunal: CARF
Processo: 13628.720677/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13628.720677/2012-84
ACÓRDÃO
2201-012.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AMALIA DE SANT ANA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte em virtude do
recebimento de valores oriundos de ação judicial, devidamente
comprovados, serão dedutíveis da base de cálculo sujeito à incidência do
imposto de renda da pessoa física – IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os honorários advocatícios, no
montante de R$ 5.870,45.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.720677/2012-84
2
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 14/19), lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2010, em
razão da (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 5.208,66 (cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos); (ii) omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
27.844,81 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5), na
data de 30/11/2012 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os
respectivos documentos comprobatórios (fls. 3/5).
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 30/08/2018, por meio do acórdão no 12-100.974 (fls.
36/42), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
18/09/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 46, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 47/49) na data de 17/10/2018 (fl. 47), acompanhado de
documentos (fls. 50/76), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 18/09/2018 (fl. 46) e apresentou recurso em 17/10/2018 (fl. 47) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.720677/2012-84
3
O litígio versa sobre omissão de rendimentos decorrentes de: (i) rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 5.208,66 (cinco mil, duzentos
e oito reais e sessenta e seis centavos); e (ii) rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 27.844,81 (vinte e sete mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Conforme se constata no acórdão de piso, a recorrente impugnou parcialmente o
lançamento, e contestou apenas os valores de IRRF de R$ 739,66 e R$ 835,34 sobre os
rendimentos auferidos, além das despesas judiciais de R$ 1.044,33 e honorários advocatícios de
R$ 5.870,45, tendo admitido o recebimento dos rendimentos apurados pela fiscalização como
omitidos nos valores de R$ 5.208,86 e R$ 20.930,03.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a requerer a dedução do imposto
de renda da pessoa física, incidente sobre os valores recebidos em decorrência da ação judicial, as
despesas inerentes as despesas processuais (R$ 190,00), honorários advocatícios de 20% (R$
5.870,45) e IRRF (R$ 835,34).
Da leitura das peças processuais juntadas aos autos pela recorrente (fls. 52/60),
verifica-se que a Sra. Lizandra de Oliveira Vieira, inscrita na OAB/MG no 89.381, atuou no processo
na qualidade de sua patrona. Por esta razão, impõe-se a dedução dos valores pagos a título de
honorários (fls. 74) do montante tributável.
A possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja devidamente
comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...]
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei no
7.713, de 1988)
Por sua vez, no que tange à exclusão das despesas processuais, no valor de R$
190,00, identificadas como “extra” no documento anexado à fl. 74, não são passíveis de dedução
do imposto de renda, tendo em vista que não restou comprovado, por meio de documentos
hábeis e idôneos, o dispêndio de tais valores em virtude do ajuizamento da ação previdenciária
que originou o recebimento dos valores pela recorrente, objeto do lançamento deste processo.
Por fim, no que se refere ao abatimento dos valores de IRRF, no montante de R$
835,34, tais valores já foram devidamente deduzidos das infrações apuradas pela fiscalização,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.720677/2012-84
4
conforme se verifica do Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 16/17,
que menciona que “na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *******739,66” (fl. 16), bem como “na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ *******835,34” (fl. 17), tendo os referidos valores
reduzido a base de cálculo do IRPF suplementar apurado no Demonstrativo de fl. 18 dos autos
(linha 9 – IRRF sobre infração de R$ 1.575,00 (resultante da soma do IRRF de R$ 835,34 com o
IRRF de R$ 739,66).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL, para excluir da base de cálculo do imposto lançado os honorários
advocatícios pagos pela Recorrente ao seu patrono no montante de R$ 5.870,45 (fl. 74).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 82
DF CARF MF
Original